Tribunal: TJDFT
Processo: 0719192-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA CONTRA O BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA. FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA. DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA. LOCALIDADE DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. MUNICÍPIO DIVERSO DE BRASÍLIA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. DECISÃO MANTIDA.

1. Na origem, trata-se de ação autônoma de cumprimento de sentença coletiva da ação civil pública no 94.00.08514-1, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual houve a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990.

2. O foro escolhido pelo autor não se vincula aos critérios de domicílio do autor ou da agência onde supostamente firmado o contrato de cédula de crédito, não havendo razões para ajuizar a ação levando-se em conta tão somente o local da sede da instituição financeira. O foro competente para julgar ações que versem sobre contrato bancário é o do local da agência onde foi pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição.

3. Considera-se que o Banco do Brasil possui inúmeras agências bancárias no País, onde são firmadas diariamente contratos bancários, desarrazoado fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar TODAS as ações relacionadas a Liquidação de Sentença de Ação Coletiva ajuizadas em seu desfavor com fundamento no mero argumento de se tratar de foro de sua sede.

3.1. O processamento de ações de partes que não residem no Distrito Federal ou que o objeto da causa não tenha qualquer relação com esta Capital Federal acaba por prejudicar e desgastar toda a máquina judiciária local, tanto aos magistrados, servidores e a estrutura organizacional e financeira deste Tribunal, bem como ainda acaba por inviabilizar ainda a própria celeridade dessas ações e dentre tantos outros processos da população que aqui possui vinculação, quiçá o cumprimento de metas impostas pelo CNJ.

4. Ao se deparar com a escolha aleatória do foro, aliado às questões organizacionais e sistêmicas do Judiciário local, possibilitado está o declínio da competência para processamento e julgamento do feito da demanda que possui, no mínimo, uma vinculação do negócio jurídico firmado aos critérios de competência previstas no CPC ou, à escolha do credor, de acordo com o local do seu domicílio, conforme facultado pelo Juízo Singular.

5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.